Tribunal: STF
Processo: RE 91224
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-07
Data de publicação: 1979-08-07

Ementa:
Embargos de terceiro. Não se incluem entre as ações possessórias de que trata o art. 308, V do Regimento Interno.
2. Julgamento antecipado da lide, inadmissibilidade, por haver questões de fato dependentes de provas oportunamente requeridas.
3. Recurso extraordinário conhecido e provido.